Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027800-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARTINS NETO - CPF: 237.547.022-20 (EMBARGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (EMBARGANTE), FAZENDA TOURO BRAVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO REITERADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL -
REJEIÇÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS COM ADVERTÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Segundos embargos de declaração opostos por Geraldo Antônio Mendes da Silva e João Roberto Cardoso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que rejeitou os primeiros embargos de declaração por eles apresentados. A controvérsia originou-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do rompimento de barragem, em que os embargantes foram condenados. O acórdão embargado manteve a condenação imposta em primeiro grau e rejeitou os primeiros aclaratórios. Os segundos embargos reiteram, integralmente, as alegações anteriores de contradição e omissão, buscando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - A questão em discussão consiste em verificar se os segundos embargos de declaração são admissíveis diante da reiteração de fundamentos já enfrentados no primeiro julgamento, e da inexistência de vício de omissão ou contradição no acórdão impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3 - A interposição de embargos sucessivos com base em argumentos idênticos já enfrentados configura uso indevido do recurso, com objetivo manifesto de rediscutir o mérito por via inadequada.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a oposição reiterada e infundada de embargos de declaração revela abuso do direito de recorrer, sujeitando o recorrente à aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5 - O acórdão anterior já examinou, de modo expresso e exaustivo, as alegações de contradição e omissão, inexistindo qualquer vício que justifique a reapreciação da matéria.

6 - Diante da ausência de vício e da reiteração indevida, cabível a rejeição dos segundos embargos, com advertência expressa quanto à aplicação de multa em caso de nova oposição com os mesmos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A reiteração de embargos de declaração com os mesmos fundamentos já enfrentados caracteriza uso indevido do recurso e não supre os requisitos do art. 1.022 do CPC.

2 - É vedada a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou prequestionamento indireto de matéria constitucional.

3 - A oposição reiterada de embargos enseja advertência para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de nova tentativa.

4 – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
e
JOÃO ROBERTO CARDOSO
em face do acórdão (id. 330749863) proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração por eles aviados em desfavor de
AUGUSTO MARTINS NETO
.

A demanda originária versa sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente em primeira instância para condenar os ora embargantes ao pagamento de indenização em decorrência do rompimento de uma barragem em sua propriedade.

Interposto Recurso de Apelação (id. 317548374), este Tribunal negou-lhe provimento.

Em seguida, os embargantes opuseram os primeiros embargos de declaração (id. 319747375), alegando, em síntese, (i) contradição no julgado, que teria incluído no valor da condenação custos de reparo em sua própria propriedade, e (ii) omissão quanto à necessidade de liquidação de sentença.

Os referidos embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados por meio do acórdão (id. 330749863).

Irresignados, os embargantes opuseram os presentes segundos embargos (id. 334688393), reiterando, em sua integralidade, os mesmos argumentos de contradição por erro de premissa fática e de omissão quanto à liquidação de sentença, defendendo a necessidade de efeitos infringentes para alterar o julgado.

Apresentada contrarrazões (id. 339264875), pugnando pela rejeição do segundo embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os presentes embargos de declaração foram opostos contra o mesmo acórdão que já foi objeto de embargos anteriormente rejeitados, interpostos pelas mesmas partes e fundados em idênticos argumentos.

O ordenamento processual civil brasileiro, por meio do art. 1.022 do CPC, permite o uso dos embargos declaratórios para sanar vícios formais da decisão judicial, mas não autoriza a interposição reiterada e sucessiva do recurso, sobretudo quando ausente qualquer vício novo não examinado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e rigorosa ao coibir a utilização de embargos sucessivos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa. A reiteração de argumentos já analisados e rechaçados configura abuso do direito de recorrer. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes
.

3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ, EDCL NO RESP 1804965 SP 2019/0080335-5, SEGUNDA SEÇÃO, RELATÓRIO: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 28/09/2020). (Destaquei)

O acórdão embargado (id. 330749863) já enfrentou, de forma expressa e exaustiva, todos os pontos ora suscitados, vejamos a fundamentação:

“Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material.

Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos ou probatórios já analisados, sob pena de violação à estabilidade e preclusão da decisão colegiada.

A alegação de omissão no acórdão, sob o argumento de que o valor da indenização fixado no laudo pericial abrangeria despesas referentes à reconstrução da barragem de ambas as partes
, não encontra amparo na prova técnica constante dos autos.

Da análise dos autos (id. 286357395), observa-se que o juízo de origem determinou a realização de perícia judicial, estabelecendo, de forma expressa, os pontos controvertidos a serem esclarecidos:

Embora a perícia tenha abrangido a área correspondente aos dois imóveis rurais, o seu objeto encontra-se claramente definido (id. 286357418).

O laudo técnico consignou que o valor de reconstrução, inicialmente fixado em R$ 520.000,00 e posteriormente atualizado para R$ 555.338,78 refere-se exclusivamente às seguintes intervenções: Terraplanagem da estrada de acesso à Chácara Santa Luzia; Execução de extravasor para impedir novo alagamento da barragem a montante; Recomposição dos tanques 1 e 2, de titularidade do embargado, atingidos diretamente pela enxurrada.

Não há, em nenhuma parte do laudo, qualquer avaliação, medição ou proposta de reconstrução da estrutura dos embargantes.

A conclusão de que o valor fixado destina-se exclusivamente à reparação dos danos sofridos pelo autor mostra-se técnica e juridicamente segura.

Ademais
, embora os embargantes tenham mencionado, em seu Recurso de Apelação, que o valor de reconstrução apontado no laudo técnico se referia aos dois imóveis, tal afirmação foi feita na tentativa de demonstrar a suposta
culpa concorrente
.

Não houve pedido de abatimento ou compensação, tampouco há notícia de que os embargantes tenham suscitado tal questão no prazo previsto no art. 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Destarte, inexiste qualquer irregularidade que autorize a modificação ou integração do julgado por meio dos presentes embargos.

Quanto à alegação de omissão relativa à reconstrução da estrada
, observa-se que a pretensão dos embargantes de excluir da indenização os valores correspondentes à recomposição da via de acesso à Chácara Santa Luzia, de propriedade do autor/embargado, sob o argumento de que a estrada já teria sido restaurada por iniciativa própria dos réus/embargados, não encontra amparo na prova técnica constante dos autos.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo da origem, após inspeção in loco, aferiu volume de material necessário, declividade, largura da via, condição do solo e tipo de maquinário adequado para a execução do serviço de terraplanagem, elaborando composição detalhada de custos, conforme metodologia usual da engenharia civil.

Assim, resta evidente que o perito não reconheceu como válida ou suficiente a eventual intervenção promovida pelos réus, seja por ausência de comprovação documental robusta, seja por incompatibilidade técnica com os parâmetros mínimos exigidos para a recomposição adequada da via.

Portanto, a alegação de reparo autônomo da estrada não tem repercussão jurídica na condenação imposta, pois não desnatura a obrigação dos réus de indenizar o dano material quantificado com base em prova técnica regular.

Ademais
, como já mencionado anteriormente, não houve no Recurso de Apelação pedido de abatimento ou compensação, tampouco há notícia de que os embargantes tenham suscitado tal questão no prazo previsto no art. 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, requerendo esclarecimentos ou complementações do laudo pericial.

No que se refere à alegação de contradição do acórdão quanto à suposta fraude nos orçamentos apresentados pelo autor/embargado e à consequente necessidade de liquidação da sentença
, cumpre esclarecer que os valores considerados na sentença, e posteriormente confirmados pelo acórdão ora impugnado, não correspondem aos orçamentos particulares juntados pelo autor, mas sim aos montantes apurados pelo perito judicial, nos limites técnicos do laudo pericial.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho do acórdão ora embargado (id. 317548374), que bem elucida a matéria controvertida:

“Quanto à alegação de ausência de quantificação técnica dos danos, os apelantes sustentam que a condenação em danos materiais carece de quantificação técnica adequada, motivo pelo qual pleiteiam a instauração de incidente de liquidação de sentença (art. 509, § 2o, do CPC).

Todavia, esse argumento não se sustenta diante da robustez da prova pericial produzida nos autos.

O laudo técnico, elaborado por engenheiro habilitado e nomeado pelo Juízo, procedeu a uma avaliação detalhada e criteriosa dos prejuízos materiais experimentados pelo recorrido, considerando tanto as perdas diretas quanto os reflexos indiretos do evento danoso.

(...)

De forma objetiva, a perícia estimou o valor total dos danos materiais em R$ 555.338,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).

(...)

Ademais, friso que o valor da avaliação do perito judicial difere em pouco dos orçamentos colacionados aos autos. (id. 286356868).

Por outro lado, em que pese a insurgência do requerido/apelado, observo que não foi capaz de apontar qual foi o suposto erro da avaliação.

Nesse contexto, não há falar em necessidade de liquidação de sentença.

O incidente previsto no art. 509, § 2o, do CPC é cabível apenas quando o quantum debeatur não estiver suficientemente delineado nos autos, o que não ocorre no caso em exame.

A existência de laudo pericial minucioso, somada à fundamentação expressa da sentença, assegura segurança jurídica e liquidez ao título judicial formado.

Portanto, a fixação judicial mostra-se devidamente fundamentada, proporcional e amparada em prova técnica idônea, não havendo espaço para acolher a alegação recursal de ausência de quantificação dos danos.”

Assim sendo, a alegação de contradição revela-se infundada, porquanto a origem dos valores foi corretamente delimitada na fundamentação do acórdão e não houve qualquer omissão quanto à origem técnica da quantificação dos danos, tampouco necessidade de liquidação complementar.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento
, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.” (Sic – original com destaques)

Dessa forma, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado do primeiro embargos de declaração que manteve o resultado do recurso de apelação, de modo que os argumentos relançados no segundo aclaratorio revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por ora, não aplico a multa, por reconhecer que os embargantes ainda não haviam sido advertidos formalmente.

Contudo, desde já, ADVIRTO as partes de que a oposição de novos embargos de declaração, contra o mesmo acórdão e com os mesmos fundamentos, ensejará aplicação automática da multa processual de que trata o art. 1.026, §2o, do CPC, sem nova oitiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, com advertência expressa quanto à aplicação de multa em caso de nova oposição reiterativa.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026